Tribunal: TJDFT
Processo: 0714718-40.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE CELULAR. FRAUDE. DOLO ANTECEDENTE. ENTREGA DE VALOR PELA VÍTIMA. PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO.
1. Configura o crime de estelionato a conduta de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante induzimento ou manutenção da vítima em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento (CP, art. 171, caput).
2. O crime de estelionato exige a demonstração de dolo específico, consistente na intenção de obter vantagem ilícita mediante fraude, e a efetiva lesão patrimonial da vítima.
3. O dolo no estelionato é antecedente, presente desde o início da relação contratual, diferentemente da apropriação indébita, em que o dolo do agente é posterior.
4. A conduta da ré enquadra-se no art. 171 do Código Penal, pois: a) obteve, para si, vantagem ilícita, diante do recebimento do dinheiro da vítima; b) induziu a vítima em erro, mediante promessa de entrega de um aparelho celular que sabia não existir; c) não tinha a intenção de cumprir o negócio firmado, tendo em vista que deixou de frequentar o ambiente comum que possuía com a vítima e a bloqueou nos aplicativos e redes sociais.
5. Recurso conhecido e não provido.